Tribunal: TJDFT
Processo: 0714192-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Órgão
1o Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo No
0714192-69.2021.8.07.0007
Apelante
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EXASPERADAS INADEQUADAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. EXTREMAMENTE GENERICA. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Sobre a conduta social, esta Turma já consignou que “a conduta social refere-se ao comportamento do acusado no meio familiar e social, devendo ser analisado o seu perfil no seio da família, vizinhança, trabalho, escola e outros”.

2. Por outro lado, quanto a personalidade do réu, está pode ser definida ou avaliada pelo juiz, só pela simples observação durante interrogatório e instrução criminal. Especialmente, porém, não imprescindivelmente, quando é o mesmo juiz durante toda instrução e julgamento. Não é imperioso o laudo. A psicologia própria do juiz, pela sua prática, permite esta avaliação.

3. Nesse sentir, pode o juiz, sem necessariamente estar munido de laudo psicológico ou equivalente, valorar a conduta social e a personalidade do agente, a partir do processo e seus desdobramentos, seja na audiência ou nas informações coletados nos autos. Contudo, embora tenha tal entendimento, no caso em apreço, evidencia-se uma situação peculiar, visto que o juiz de piso teceu fundamentação extremamente genérica e rasa, acerca de tais circunstâncias judiciais, de modo que, torna-se inviável manter tais desvalorações, para majorar a pena base, já que essa instância recursal não pode complementar a deficiente fundamentação da sentença, em recurso exclusivo da defesa.

4. Apelação conhecida e provida.